Tribunal: TJSP
Processo: 0011035-95.2000.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000112930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0011035-95.2000.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes ME-
TALEE INDUSTRIA METALURGICA LTDA., CHEUNG WAI LEE, MARIE LUISE YANG LEE e
LENOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., é embargado COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FRANCISCO BIANCO, HELOÍSA MARTINS MIMESSI E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0011035-95.2000.8.26.0053/50000 - Voto no 28391 Página 2 de 6
VOTO No 28391
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0011035-95.2000.8.26.0053/50000
FORO DE ORIGEM: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S): CHEUNG WAI LEE
MARIE LOUISE YANG LEE
METALEE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
EMBARGADO(S): COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil Alegação de omissão
Prequestionamento Não reconhecimento de vício que enseje de-
claração Embargos rejeitados.
Vistos.
Cheung Wai Lee, Marie Louise Yang e Lenox Indústria e
Comércio Ltda e Metalee Indústria Metalúrgica Ltda embargaram o acór-
dão de fls 1592/1599 com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Códi-
go de Processo Civil, reclamando declaração sobre os seguintes tópicos: a)
título judicial que não abrange Cheung e Marie por estes terem sido exclu-
ídos da demanda originária; b) valores levantados de boa-fé (petição de fls
1607/1608).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Pro-
cesso Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou no
acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994 baniu a hipótese
de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três outros casos. A rotina
judiciária, porém, tem revelado a utilização desse incidente processual co-
mo artifício para forçar a subida de recursos aos Tribunais Superiores. E
isso, quando os embargos não traem viés de infringência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0011035-95.2000.8.26.0053/50000 - Voto no 28391 Página 3 de 6
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia que a
finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a
inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, difi-
cultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado
(Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado, Adcoas
1989/123.721).
Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões rele-
vantes para o julgamento, sendo que no Código de Processo Civil de 2015,
nos termos do artigo 1.022, parágrafo único1, será considerada omissão a
ausência de manifestação da decisão sobre tese firmada em casos repeti-
tivos ou em sede de assunção de competência, caso se aplique ao caso
concreto e tenha permanecido silente o julgador. Igualmente, será consi-
derada omissão a decisão em que for constatada fundamentação deficien-
te, assim entendida aquela que desrespeite o comando do art. 489, § 1o, do
novo CPC, o qual traz rol de situações que configurarão ausência de mo-
tivação do pronunciamento judicial (Antonio do Passo Cabral e Ronaldo
Cramer - Comentários ao novo Código de Processo Civil, 1a edição, página
1512, Forense, 2015). Acrescente-se a cautela jurisprudencial, ilustrada em
precedente colhido na 6a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul: [Os embargos declaratórios] não servem para compelir o Juízo a
responder, localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação
das partes, o que não é obrigação do julgador, a quem mais não se exige
do que a suficiente e racional motivação do decisum (Emb. Decl. na Apel.
no 587.049.8000, relator Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício;
RJTJRS 131/251). Ainda no Sul, colhe-se na 1a Câmara do Eg. Tribunal de
Justiça de Santa Catarina que não se deve confundir omissão no pronun-
1 Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de as-
sunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0011035-95.2000.8.26.0053/50000 - Voto no 28391 Página 4 de 6
ciamento com a omissão da motivação. A omissão deve recair sobre as
conclusões da demanda e não sobre suas razões. O ponto omisso a que se
refere o art. 535, II, do CPC, é o que recai sobre a parte dispositiva do
julgado, ou seja, sobre o ponto que deveria ser decidido e não foi. Não diz
respeito aos argumentos das partes que podem ser modificados ou rejei-
tados implicitamente (Emb. Decl. no Agr. Instr. no 3.432, relator Desem-
bargador Osny Caetano, j. 17/04/1986).
Finalizando co'a jurisprudência paulista: Nem sempre usará o
acórdão as expressões que a parte desejaria fossem utilizadas, nem sequer
fará uso dos argumentos pretendidos, e sequer se poderia compelir seu
relator a proferir o voto, como o faz o perito, por meio de resposta a que-
sitos. A complexidade do ato de julgar é bem maior. Uma só coisa se exige
do juiz: esteja a decidir de acordo com sua consciência e a tornar efetiva a
norma abstrata como julga consigo mesmo que o deva fazer. O legislador
processual impõe-lhe apenas exponha os seus motivos. A fundamentação,
entretanto, é ato pessoal, e a dialética do advogado não pode ser empres-
tada ou cedida ao juiz, nem jamais exigida dele (Emb. Decl. no 54.301-1,
8a Câmara do TJSP, relator Desembargador Fonseca Tavares, j.
29/05/1985; RJTJSP 97/372).
Ressalto a abordagem explícita no acórdão embargado no sen-
tido de que, apesar da área final expropriada não ser de propriedade de
Cheung e Marie, houve levantamento por eles e a empresa litisconsorte do
depósito judicial. Segue a transcrição:
Trata-se, ademais, de mero cálculo aritmético e não há dúvida
sobre a responsabilidade solidária dos requeridos em repetir o indébito. A
guia de levantamento fora emitida sem distinção de valor em favor de
Cheung Wai Lee, Marie Louise Yang e Metalee Indústria Metalúrgica Lt-
da, anotado que a exclusão dessas pessoas físicas processo ocorreu após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0011035-95.2000.8.26.0053/50000 - Voto no 28391 Página 5 de 6
levantamento do depósito judicial (fls 1597).
O prequestionamento está diretamente vinculado à estratégia
de subida às Instâncias Superiores. Exegese do Direito Sumular por e-
xemplo, Súmulas 356 do Supremo Tribunal Federal2 e 211 do Superior
Tribunal de Justiça3, dentre outras.
O artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe acerca do
prequestionamento dos pontos que a parte embargante entende omissos no
julgado, os quais serão considerados incluídos na decisão impugnada
mesmo na hipótese de rejeição dos embargos declaratórios: Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmi-
tidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, o-
missão, contradição ou obscuridade.
Postas essas considerações, não se reconhece, no caso dos au-
tos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento dos embargos
declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o julgamento completo.
Seja de modo explícito ou implícito segundo a técnica do raciocínio ló-
gico-jurídico, ordenando premissas maiores e menores, questões prejudici-
ais ou meramente incidentais e ainda que sem apego às expressões que as
partes gostariam que fossem utilizadas, estão racionalmente ponderados
todos os argumentos relevantes, de fato e de direito, debatidos na etapa re-
cursal (valendo aqui o aforismo tantum devolutum quantum appellatum).
Há coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado. Re-
futa-se o eventual intuito infringencial.
O julgado embargado analisou todos os pontos capazes de in-
ferir na solução da lide, consoante disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV,
2Súmula 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declarató-
rios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
3Súmula 211 do STJ: Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal “a quo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0011035-95.2000.8.26.0053/50000 - Voto no 28391 Página 6 de 6
do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que autorizariam a oposição destes
embargos.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator